Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-10.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001557-10.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Seqüestro e cárcere privado, Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.741.081-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICHELMY SAMPAIO DE JESUS - CPF: 073.175.851-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO CONCEICAO CLAUDINO - CPF: 532.421.819-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 570.706.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CONRADO VILELA VARGAS - CPF: 027.554.921-63 (VÍTIMA), KACIANY VIEIRA ARRAIS MARQUES - CPF: 041.565.381-92 (VÍTIMA), NICOLAS DEMETRIUS SILVA - CPF: 706.417.611-47 (VÍTIMA), VERA LUCIA MARIA VARGAS - CPF: 769.496.721-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NÃO CARACTERIZADA, EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA, REGIME FECHADO DESPROPORCIONAL, VALORES FIXADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS “
INFUNDADOS
” – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, COM “
AFASTAMENTO DO VALOR REPARATÓRIO ESTABELECIDO
” -

RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - APROXIMADAMENTE 1 (UMA) HORA – PERÍODO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT - CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ELEMENTOS CONCRETOS – ENUNCIADO CRIMINAL 49 E ARESTO DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – ENTENDIMENTO DO STJ – ANTECEDENTES DO PRIMEIRO APELANTE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO

- ARESTO DO STJ - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 1/6 (UM SEXTO) - MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – JULGADOS DO STJ E TJMT – PENAS-BASES PRESERVADAS - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIREINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS) – ARESTO DO TJMT – REGIME PRISIONAL DO PRIMEIRO APELANTE - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA – INICIAL FECHADO AUTORIZADO – REGIME PRISIONAL QUANTO AO SEGUNDO APELANTE – PENA SUPERIOR 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 14-A DO TJMT

- INDENIZAÇÃO PRESERVADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A restrição às liberdades das vítimas por, aproximadamente, 1 (uma) hora constitui lapso temporal juridicamente relevante e suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp no 1041542⁄SP; TJMT, Ap no 0009636-48.2019.8.11.0064).

A causa de aumento da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V) comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância de natureza objetiva (TJMT, AP N.U 0031860-80.2018.8.11.0042), razão pela qual deve ser mantida.

A negativação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, visto que o roubo foi previamente planejado/premeditado por terceira pessoa não identificada nestes autos, o qual forneceu as armas aos apelantes e “
os transportou até as proximidades do local
”, de acordo com o interrogatório do primeiro apelante, a justificar o aumento da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49).

“
A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base [...]
” (AgRg no AREsp no 1.279.221/SC).

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização, na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

A avaliação desfavorável das consequências do crime, fundamentada nos traumas sofridos pelas vítimas, as quais “
relataram em Juízo terem permanecido por dias inseguras e temerosas, apresentando problemas psicológicos decorrentes do trauma e, inclusive, fazendo uso de medicação para controle emocional
”, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo que mostra-se possível a “
majoração da pena-base
” (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP).

O c. STJ considerada razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP), “
devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo
” (TJMT, Ap no 1017230-60.2022.8.11.0042).

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, “
sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)
” (TJMT, Ap no 0013991-24.2018.8.11.0004).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência autorizam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
.” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS), em relação ao primeiro apelante.

“
Estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado
” (STJ, AgRg no HC no 684.215/RS), quanto ao segundo apelante.

O c. STJ firmou entendimento “
de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
” (AgRg no REsp no 12093487/MS).

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Recurso provido parcialmente
para readequar as penas do primeiro apelante
a 12 (doze) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado e do segundo apelante a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001557-10.2023.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS

RICHELMY SAMPAIO DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS e RICHELMY SAMPAIO DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1001557-10.2023.8.11.0004), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade da vítima, em concurso formal [quatro vítimas], o
primeiro
a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado e o
segundo
a 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por indenização a título de danos morais, a ser suportado individualmente pelos apelantes “
em favor de cada vítima
” - art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, na forma do art. 70, todos do CP - (ID 187023669).

Os apelantes sustentam que: 1) a causa de aumento da restrição à liberdade da vítima não estaria caracterizada porque “
o lapso da ocorrência do ilícito se deu por curto período
”; 2) as penas-bases teriam sido exasperadas mediante fundamentos “
desamparados de provas
”; 3) CLAYTON VINICIOS ALVES faria jus à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência; 4) o regime inicial de cumprimento de pena seria desproporcional; 5) os valores fixados a título de indenização por danos morais “
são infundados[...], a uma pelo fato de o dano levantado não ter sido objeto de prova em fase judicial, a duas por ausência de qualquer aferição acerca da condição socioeconômica dos recorrentes
”.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas e modificado o regime prisional, com “
afastamento do valor reparatório estabelecido
”.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5o, inciso XLVI, da CF; artigos 33, § 3°, 59, caput, e inciso III, 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, todos do CP; artigo 387, inciso IV, do CPP
” (ID 187023683).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187023690).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo majorado [art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Reclamada exclusão da causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas, utilizada na primeira fase dosimétrica - impossibilidade – restrição configurada – tempo juridicamente relevante – prazo superior ao necessário à consumação do crime – 2. Almejada redução da censura basilar para o mínimo legal ou na fração de 1/8 [um oitavo] - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – ausência de interesse recursal quando ao pedido de aplicação da exasperação no patamar de 1/8 [um oitavo] – magistrado que já aplicou o referido quantum para cada circunstância valorada negativamente, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada para o delito – 3. Requerida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência ou aplicação da fração de 1/12 [um doze avos] quanto ao réu Clayton Vinicios Alves dos Santos – impossibilidade - apelante multireincidente – preponderância da agravante – inteligência do Enunciado no 41 do TJMT - 4. Sustentada fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda – improcedência – presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu Richelmy Sampaio de Jesus – apelante Clayton Vinicios Alves dos Santos condenado à pena de 12 [doze] anos e 06 [seis] meses de reclusão - inteligência do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal - presença de circunstâncias judiciais e reincidência que justificam a fixação de regime mais gravoso – 5. Pleito de exclusão da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV do CPP] - inacolhimento - pedido expresso do Parquet na denúncia – contraditório oportunizado - Pelo desprovimento do recurso, com recomendação de adoção de providência de ofício”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 198690651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 05:30hs e 05:50hs, em uma residência situada na Rodovia BR-070, ao lado do estabelecimento comercial denominado “Supermercado São José”, Centro, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas Vera Lúcia Maria Vargas, Nicolas Demetrius Silva, Conrado Vilela Vargas e Kaciany Vieira Arrais Marques, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) folha de cheque (Banco do Brasil, no 851028) preenchida no valor de R$ 4.427,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais), o montante de R$ 682,55 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em moedas, a quantia de R$ 11.433,00 (onze mil, quatrocentos e trinta e três reais) em cédulas, 01 (um) aparelho de TV, 01 (uma) bolsa feminina, cor preta, marca Santa Lolla, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) carregador de celular, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais), 01 (um) fone de ouvido, avaliado em R$ 10,00 (dez reais), 01 (um) perfume Excess, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais), 01 (um) perfume Salvatore, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais), (06) seis relógios de marcas diversas, avaliados conjuntamente em R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), e 46 (quarenta e seis) peças de joias e semijoias, avaliadas conjuntamente em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme o Auto de Avaliação (id. 110097937, fls. 01/02), em detrimento dos ofendidos, vindo os denunciados, na mesma ocasião, a efetuarem disparo de arma de fogo contra a vítima Conrado Vilela Vargas, apenas não o atingindo por circunstâncias alheias à vontade deles. Empós, a res foi apreendida e entregue a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão (id. 110099357, fls. 01/03) e Termo de Entrega (id. 110099361, fls. 01/02). [...]

Ante o exposto, RICHELMY SAMPAIO DE JESUS e CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS estão incursos nas figuras típicas descritas no art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal (em relação às vítimas Vera Lúcia Maria Vargas, Nicolas Demetrius Silva e Kaciany Vieira Arrais Marques), e no art. 157, §3o, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (em relação à vítima Conrado Vilela Vargas), em concurso formal (art. 70 do Código Penal) motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 187022262)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No mesmo norte, constato a existência das majorantes relativas ao CONCURSO DE AGENTES, bem como da RESTRIÇÃO DE LIBERDADE das vítimas, condutas perpetradas com a utilização de ARMA DE FOGO. [...]

Tanto em sede policial como em Juízo as vítimas narraram terem permanecido amarradas e trancadas nos cômodos da residência, na condição de reféns, durante aproximadamente 1 (uma) hora, cessando a restrição apenas após a chegada das forças policiais que adentraram à residência pondo fim à empreitada criminosa e simultaneamente ao cárcere a que estavam submetidas. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus RICHELMY SAMPAIO DE JESUS e CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS, nas penas do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do CP, por quatro vezes, em concurso formal.

Passo a dosar a pena.

Anoto que as majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas serão valoradas como circunstâncias judiciais prejudiciais. [...]

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena dos condenados.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, merecendo maior reprimenda por sua conduta. A culpabilidade dos réus é EXACERBADA, vez que agiram de forma premeditada, se agrupando previamente para então, em comunhão de propósitos, se dirigirem até o encontro da vítima, já com intuito de cometerem o roubo, com prévia divisão de tarefas, não havendo falar em crime de ocasião. As circunstâncias são CENSURÁVEIS, tendo praticado o crime contra as vítimas mantendo-as amarradas, sob ameaças e agressões físicas, e ainda reclusas dentro de cômodos da residência, a fim de impedir a imediata busca por ajuda por parte destas. Também as consequências do crime também são REPROVÁVEIS, visto que todas as vítimas relataram em Juízo terem permanecido, por dias inseguras e temerosas, apresentando problemas psicológicos decorrentes do trauma e, inclusive, fazendo uso de medicação para controle emocional. Ainda, constato que os antecedentes criminais do réu CLAYTON são REPREENSÍVEIS, vez que multirreincidente – PEP Ativo n. 2000041-74.2019.811.0004, 1a Vara Criminal desta comarca – com 3 condenações prévias aos fatos em tela.

Por tais razões, imponho a elevação da pena acima do mínimo legal, na fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito.

Fixo a pena base em 6 anos e 3 meses para o réu RICHELMY e 7 anos para o réu CLAYTON.

Presente a atenuante da CONFISSÃO para ambos os réus. Também presente a atenuante da MENORIDADE RELATIVA com relação ao réu RICHELMY (fl. 97).

Apesar do réu RICHELMY possuir diversos registros criminais e sentenças condenatórias em seu desfavor, revelando ainda extensa ficha de registro de atos infracionais, é certo que não é reincidente por ausência de condenação transitada em julgado após sua maioridade.

Reconheço também a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA quanto ao réu CLAYTON - PEP Ativo n. 2000041-74.2019.811.0004, 1a Vara Criminal desta comarca – com 3 condenações transitadas, por envolvimento em delitos de roubo majorado, furto qualificado e posse de arma de fogo.

Cada circunstância supra é valorada na proporção de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista ao delito.

Sendo o réu CLAYTON multirreincidente, tenho que tal agravante não se compensa com a atenuante da CONFISSÃO, razão pela qual valoro tal circunstância negativa na fração de 1/12.

Fixo a pena intermediária em 4 anos e 3 meses para o réu RICHELMY, bem como em 7 anos e 6 meses para o réu CLAYTON.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento relativa à utilização de ARMA DE FOGO na empreitada criminosa (art. 157, §2o-A, I), razão pela qual majoro a pena dos réus em 2/3.

Sobre a pena até então fixada, ainda aumento a pena em 1/4 para cada réu, visto que foram 4 (quatro) vítimas feitas de reféns, conforme já exposto acima.

Fixo a pena final em 7 anos e 1 mês para o réu RICHELMY e 12 anos e 6 meses para o réu CLAYTON.

Quanto à pena de multa, dada a quantidade pena aplicada, fixo-a em 100 e 150 dias-multa, respectivamente, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena dos réus em:

a)

RICHELMY SAMPAIO DE JESUS – 7 anos e 1 mês de reclusão e 100 dias-multa;

b)

CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS – 12 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa; [...]

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO tanto para o réu RICHELMY como para o réu CLAYTON, dadas as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente e ainda a quantidade de pena fixada em relação ao réu Clayton. [...]

Condeno cada um dos réus ao pagamento de R$ 3.000,00 em favor de cada vítima (quatro), a título de indenização por danos morais suportados decorrentes de suas condutas ilícitas.
[...].
”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 187023669)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.47885 (ID 187022165), Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.47966 (ID 187022169), Termo de Reconhecimento de Objeto no 2023.16.47980 (ID 187022171), Termo de Entrega no 2023.16.47983 (ID 187022174), Termo de Entrega no 2023.16.48360 (ID 187022654), Laudo Pericial de Local de Crime no 521.2.19.9035.2023.98505-A01 (ID 187022207), Laudo de Balística Forense no 521.2.13.9035.2023.98825-A01 (ID 187022211) e Auto de Avaliação no 2023.16.59478 (ID 187022223), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Idenes Marcos Conceição da Silva, policial militar (ID 187022160), Anackson Reinaldo Pinheiro Rodrigues, policial militar (ID 187022163), Vera Lúcia Maria Vargas, vítima (ID 187022167), Nicolas Demetrius Silva, vítima (ID 187022176), Conrado Vilela Vargas, vítima (ID 187022178), Kaciany Vieira Arrais Marques, vítima (ID 187022181), Richelmy Sampaio de Jesus, apelante (ID 187022187) e Clayton Vinicios Alves dos Santos, apelante (ID 187022196).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Idenes Marcos Conceição da Silva, policial militar (ID 187023656), Rafael, policial militar (ID 18702362559), Vera Lúcia Maria Vargas, vítima (ID 187023662), Nicolas Demetrius Silva, vítima (ID 187023658), Conrado Vilela Vargas, vítima (ID 187023655), Kaciany Vieira Arrais Marques, vítima (ID 187023657) e os interrogatórios de Richelmy Sampaio de Jesus, apelante (ID 187023661) e Clayton Vinicios Alves dos Santos, apelante (ID 187022330).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 6.2.2023, por volta das 5h30min, em uma residência particular localizada à rodovia BR-070, ao lado do “Supermercado São José”, bairro Centro, no município de General Carneiro/MT, os apelantes, mediante concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo [revólver Taurus, calibre 38 special, no de série EL 12531 e um revólver Rossi, calibre 22 LR, no de série A 946220], subtraíram 1 (uma) folha de cheque (Banco do Brasil, no 851028) preenchida no valor de R$ 4.427,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais), R$ 682,55 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em moedas, R$ 11.433,00 (onze mil, quatrocentos e trinta e três reais) em espécie, 1 (um) aparelho de TV, uma bolsa feminina de cor preta, marca Santa Lolla, 1 (um) carregador de celular, 1 (um) fone de ouvido, 1 (um) perfume Excess, 1 (um) perfume Salvatore, 6 (seis) relógios de marcas diversas, avaliados em R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) e 46 (quarenta e seis) peças de joias e semijoias, avaliadas em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), consoante Auto de Avaliação no 2023.16.59478 (ID 187022223), de propriedade das vítimas Vera Lúcia Maria Vargas, Nicolas Demetrius Silva, Conrado Vilela Vargas e Kaciany Vieira Arrais Marques.

A conduta criminosa perdurou, aproximadamente, uma hora, período de tempo em que as vítimas permaneceram amarradas [instrumento não especificado nos autos] “
com as mãos para trás do corpo
” no banheiro e no quarto da residência, conforme depoimentos de Vera Lúcia Maria Vargas, Conrado Vilela Vargas e Kaciany Vieira Arrais Marques, em Juízo (ID 187023662; ID 187023655; ID 187023657).

A restrição às liberdades das vítimas por, aproximadamente, 1 (uma) hora constitui lapso temporal juridicamente relevante e suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP (STJ, AgRg no AREsp no 1041542⁄SP, Relator: Min. Felix Fischer – 20.10.2023; TJMT, Ap no 0009636-48.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

22.9.2021).

Nesse quadro, a causa de aumento da restrição à liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V) comunica-se a todos os autores do crime, quando houver concurso de agentes, por se tratar de circunstância de natureza objetiva (TJMT, AP NU 0031860-80.2018.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 16.8.2019), razão pela qual deve ser mantida.

Logo, passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS
:

O Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e antecedentes.

A negativação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, visto que o roubo foi previamente planejado/premeditado por terceira pessoa não identificada nestes autos, o qual forneceu as armas aos apelantes e “
os transportou até as proximidades do local
”, de acordo com o interrogatório de CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS (ID 187022330), a justificar o aumento da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Adota-se aresto do c. STJ:

“
A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base [...]
” (AgRg no AREsp no 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).

As circunstâncias foram valoradas negativamente em razão do crime ter sido cometido mediante restrição de liberdade das vítimas.

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização da restrição de liberdade das vítimas, na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

Por sua vez, a avaliação desfavorável das consequências do crime, fundamentada nos traumas sofridos pelas vítimas, as quais “
relataram em Juízo terem permanecido por dias inseguras e temerosas, apresentando problemas psicológicos decorrentes do trauma e, inclusive, fazendo uso de medicação para controle emocional
” (ID 187023669), não se afigura inerente ao tipo penal, de modo que mostra-se possível a “
majoração da pena-base
” (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

Sobre os antecedentes, o apelante

CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS registra condenação definitiva por roubo majorado a 9 (nove) anos e 26 dias de reclusão, transitada em julgado no dia 9.3.2020 (Ação Penal no 0015536-32.2018.8.11.0004), anterior ao crime em tela [6.2.2023].

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2022).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considerada razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022), “
devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo
” (TJMT, Ap no 1017230-60.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.12.2023).

Logo, readéqua-se a pena-base a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão e a multirreincidência, sopesadas as condenações por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado no dia 19.9.2022 (Ação Penal no 0002884-80.2018.8.11.0004) e furto qualificado a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, com sentença condenatória transitada em julgado em 9.11.2021 (Ação Penal no 1005618-16.2020.8.11.0004).

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, “
sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)
” (TJMT, Ap no 0013991-24.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.11.2022).

Portanto, redimensiona-se a pena em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Em seu turno, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços).

Noutro giro, o juiz da causa reconheceu o concurso formal [quatro vítimas], no patamar de 1/4 (um quarto), mas não aplicou essa fração no cálculo da pena.

Com efeito, “
o agravamento da situação do acusado, na terceira fase da dosimetria da pena, após o trânsito em julgado para a acusação, implica ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus
” (STJ, AgRg no AREsp no 1.442.621/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 20.8.2019), embora a i. PGJ tenha se manifestado pela aplicação, de ofício, da “
fração de 1/4 [um quarto] referente ao concurso formal
” (ID 198690651).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva de CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS em 12 (doze) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

A respeito do regime prisional, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência autorizam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
.” (STJ, AgRg no HC no 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.12.2022).

Do apelante
RICHELMY SAMPAIO DE JESUS:

O Juízo singular estabeleceu a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses ao valorar negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

No caso, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS para manter a avaliação desfavorável da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, adotando a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa e, consequentemente, readequar a pena de RICHELMY SAMPAIO DE JESUS para 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, ‘d’).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
” (AgRg no HC n. 539.585/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 10.12.2020).

Consequentemente, redimensiona-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Por outro lado, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 2/3 (dois terços).

Noutro giro, o juiz da causa não aplicou o concurso formal [quatro vítimas], na fração de 1/4 (um quarto), no cálculo da pena.

O aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, após o trânsito em julgado para a acusação, caracteriza “
ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus
” (STJ, AgRg no AREsp no 1.442.621/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 20.8.2019).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva de RICHELMY SAMPAIO DE JESUS em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, “
estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado
” (STJ, AgRg no HC no 684.215/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 8.2.2022).

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério público postulou, na denúncia, a fixação de “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração
” (ID 187022262).

Frise-se que o Juízo singular condenou “
cada um dos réus ao pagamento de R$ 3.000,00 em favor de cada vítima (quatro), a título de indenização por danos morais suportados decorrentes de suas condutas ilícitas
” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 187023669).

Sobre o dano moral, c. STJ firmou entendimento “
de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
” (AgRg no REsp no 12093487/MS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.12.2023).

No mesmo sentido, “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 14-A).

Portanto, a indenização por danos morais deve ser preservada.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS a 12 (doze) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado e RICHELMY SAMPAIO DE JESUS a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024